Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700486-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ ANTONIO PEREIRA, MARIA MANOELINA PEREIRA, REI DO GELO COMERCIO DE GELO, ARTIGOS DE FESTA E MERCEARIA LTDA - ME, OLICIA DONISETE PEREIRA DE OLIVEIRA, JOAQUIM TEODORO DE OLIVEIRA REU: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Vistos etc. A parte requerida apresentou contestação conforme peça de ID 43770325, deixando, no entanto, de oferecer contrarrazões ao agravo interno interposto. Conforme teor do art. 970 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para, querendo, apresentar réplica à contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação da d. Procuradoria de Justiça quanto ao interesse em intervir no feito, à luz do art. 178, inciso I, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator